Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016549-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (IMPETRANTE), LUIS MARQUES FERREIRA ALVES - CPF: 896.000.881-87 (PACIENTE), Juiz de Direito Da Comarca de Guarantã do Norte Estado do Mato Grosso. (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.660.699-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016549-17.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
PACIENTE: LUIS MARQUES FERREIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte, que, ao fixar a pena definitiva de 7 anos e 9 meses de reclusão, impôs o regime fechado para início de seu cumprimento, em virtude de uma circunstância judicial desfavorável [consequências], e determinou sua execução imediata.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de regime inicial fechado, com base exclusiva na negativação das consequências do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e conforme os limites impostos pela Súmula 719 do STF.

III. Razões de decidir:

3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo legal no art. 492, I, "e", do CPP e na jurisprudência consolidada do STF e STJ, não exigindo a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Contudo, a fixação do regime inicial mais gravoso exige fundamentação idônea, não bastando a mera negativação das consequências do crime, sobretudo quando o fundamento apresentado é genérico ou insuficiente.

5. No caso, a fundamentação se limitou à menção de que a vítima deixou filhos menores, sem a indicação de elementos concretos que agravassem as consequências típicas do delito de homicídio, o que evidencia ausência de motivação compatível com os parâmetros exigidos pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem parcialmente concedida, com a ratificação da liminar.

Teses de julgamento:

“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena.”

“2. A fixação de regime mais gravoso do que o cabível pela pena imposta exige fundamentação idônea e concreta, não sendo suficiente a mera referência genérica às consequências do crime.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 33, § 3º; CPP, art. 492, I, "e".

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula 719; TJMT, N.U 1004573-18.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/4/2025, Publicado no DJE 30/4/2025; TJMT, N.U 1011919-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/4/2025, Publicado no DJE 30/4/2025; TJMT, N.U 1006009-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025; TJMT, N.U 0005455-36.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 11/4/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016549-17.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
PACIENTE: LUIS MARQUES FERREIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Rogério de Oliveira, em favor de Luis Marques Ferreira Alves, que teve a sua prisão decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Guarantã do Norte, em razão de sua condenação, em primeira instância, à reprimenda de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

A defesa sustenta a ausência de fundamentação da sentença para fixação do regime fechado.

Consigna a inexistência de motivos para decretação da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal.

Postula, ao final, que lhe seja concedido o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, e, nessa condição, aguardar o julgamento do recurso.

A liminar foi deferida para suspender a ordem de prisão decretada.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016549-17.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que não estamos diante da decretação de
prisão preventiva
, mas da imediata execução da pena imposta, razão pela qual, conquanto o paciente tenha respondido o processo em liberdade, o Juiz-Presidente agiu em conformidade com o atual posicionamento adotado pela Corte Suprema, consoante se infere de diversos precedentes deste Tribunal de Justiça:

“2. ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’”
[1]
.

“1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, é legítima e independe do quantum da pena aplicada.

2. Normas processuais penais possuem aplicação imediata, conforme o princípio
tempus regit actum
, inclusive para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da norma.

3. A prisão resultante de condenação pelo Tribunal do Júri não exige fundamentação adicional, nem a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, por decorrer da própria condenação e da soberania dos veredictos.

4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu foi declarada por decisão soberana do júri popular”
[2]
.

“Nessa lógica, fixou-se a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’”
[3]
.

Assim também já me posicionei:

“4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sendo incabível o pedido de recorrer em liberdade”
[4]
.

O ponto nodal da questão é perquirir se o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de Guarantã do Norte agiu com acerto ao estabelecer o
regime fechado
para início de cumprimento da pena.

Com efeito, a Súmula 719 do STF estabelece que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

No caso concreto, o juízo de primeira instância fixou o regime mais gravoso apenas e tão-somente pelo fato de ter sopesado de modo desfavorável uma única circunstância judicial, atinente às
consequências do crime
, assim fundamentando:

“as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que,
conforme demonstra-se na certidão de óbito
de id. 57189281 – Pág. 36, a vítima deixou dois filhos menores ao tempo do crime”.

Não ignoro que o art. 33, § 3º, do CP, dispõe que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Assim, em havendo uma circunstância judicial desfavorável,
em tese
, se mostra possível a fixação de regime mais gravoso.

Entretanto, infere-se dos autos que a circunstância judicial negativada [
consequências
] não diz respeito ao modo de execução, à reprovabilidade da conduta do agente, ou aos motivos determinantes do crime, tampouco se refere à sua personalidade ou aos seus antecedentes.

Some-se a isso que se mostra discutível o fundamento aduzido pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para negativação das consequências do crime, uma vez que fez referência genérica à informação contida na certidão do óbito, dando conta da existência de filhos menores, não apontando sequer a idade deles.

Neste viés, pelo menos teoricamente, se mostra desproporcional e injustificada,
in casu
, a imposição do
regime fechado
para início de cumprimento da pena, haja vista o
quantum
da reprimenda imposta [7 anos e 9 meses de reclusão], em decorrência da negativação das consequências do crime, cuja circunstância será analisada com profundidade quando do julgamento do mérito do recurso de apelação criminal.

Forte em tais razões, a ratificação da liminar, com a concessão
parcial
da ordem, é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
LUIS MARQUES FERREIRA ALVES
apenas e tão-somente para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade – sem ingressar no mérito quanto à modificação do regime prisional de cumprimento da pena –, fixando-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante o
Juízo de Colíder/MT
, local de sua residência, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão, promovendo-se a baixa no BNMP, advertindo o paciente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à
Comarca de Colíder/MT
para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1004573-18.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/4/2025, Publicado no DJE 30/4/2025.

[2]
TJMT, N.U 1011919-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/4/2025, Publicado no DJE 30/4/2025.

[3]
TJMT, N.U 1006009-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025.

[4]
TJMT, N.U 0005455-36.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 11/4/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025